Tribunal: TJBA
Processo: 8155732-48.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8155732-48.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LEONIDAS DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO FIORAVANTE DO AMARAL

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA PRICE. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo autor contra sentença proferida em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, ajuizada em face de instituição financeira, que julgou improcedentes os pedidos de revisão de juros remuneratórios, afastamento da capitalização, substituição do sistema de amortização, restituição de tarifas bancárias e devolução do prêmio de seguro, condenando o autor ao pagamento das verbas sucumbenciais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil; (ii) estabelecer se os juros remuneratórios pactuados são abusivos em comparação à taxa média de mercado; (iii) determinar a legalidade da capitalização mensal de juros e do sistema de amortização pela Tabela Price; (iv) verificar a regularidade da cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato; e (v) apurar a existência de venda casada na contratação do seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para o julgamento da lide, nos termos do art. 370 do CPC.

4.
Os juros remuneratórios podem ser revisados judicialmente quando demonstrada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

5.
A capitalização mensal de juros é admitida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, o que se verifica quando a taxa anual supera o duodécuplo da taxa mensal.

6.
A utilização da Tabela Price como sistema de amortização é legítima quando prevista contratualmente e ausente demonstração de anatocismo ilícito.

7.
As tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato são válidas quando expressamente previstas, cobradas uma única vez e comprovada a efetiva prestação do serviço, conforme entendimento firmado em recurso repetitivo.

8.
N
ão há venda casada na contratação de seguro prestamista quando comprovada a adesão por instrumento apartado, demonstrando a liberdade de escolha do consumidor.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso parcialmente provido, para (i)
limitar os juros remuneratórios a 1,86% ao mês (24,81% ao ano); (ii) determinar a restituição simples dos valores pagos a maior, corrigidos pelo IPCA/IBGE desde cada desembolso (Súmula 43/STJ) e com juros de mora pela SELIC desde a citação (art. 405, CC), descontando o índice de correção (arts. 389, par. único, e 406, §1º, CC, com redação da Lei 14.905/2024).
Custas pro rata e os honorários: cada parte paga 20% sobre o proveito econômico da contraparte (suspensa a exigibilidade para a autora, beneficiária da justiça gratuita).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8155732-48.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LEONIDAS DE JESUS SANTOS
e como apelado
BANCO VOTORANTIM S.A..

ACORDAM

os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente